Tribunal: TJDFT
Processo: 0733123-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0733123-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: ANTONIO MANOEL BANDEIRA RIBEIRO CARDOSO REU: BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO MANOEL BANDEIRA RIBEIRO CARDOSO, ora autor/agravante, em face da decisão de ID Num. 205375386, proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento no 0725265-51.2024.8.07.0001, proposta em desfavor de BANCO DAYCOVAL S/A, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Retifiquem-se os registros de autuação, de modo a observar o novo valor atribuído à causa (R$ 535.475,84). Tendo sido cumpridas as determinações veiculadas pela decisão de ID 202205050, recebo a emenda, consolidada na peça de ID 205312807, passando ao exame do pedido de tutela de urgência. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica, proposta por ANTÔNIO MANOEL BANDEIRA RIBEIRO CARDOSO em desfavor do BANCO DAYCOVAL S/A, partes qualificadas nos autos. Em suma, relata o autor ter sido vítima de um golpe, operacionalizado por terceiros que, por meio de ligação telefônica, teriam obtido acesso à sua conta bancária e passado a realizar empréstimos consignados, junto à instituição financeira demandada, sem a sua anuência expressa. Nesse contexto, afirma que estariam sendo descontados, mensalmente, de seus proventos de aposentadoria os valores de R$ 1.174,28 (mil, cento e setenta e quatro reais e vinte e oito centavos), R$ 250,12 (duzentos e cinquenta reais e doze centavos), por duas vezes, e de R$ 854,00 (oitocentos e cinquenta e quatro reais), a título de prestações relacionadas a diferentes mútuos alegadamente contratados em fraude, perante o banco réu. Acrescenta que, em função do acesso que terceiros obtiveram à sua conta bancária, teriam se apoderado dos valores assim postos em disponibilidade, em razão dos empréstimos contratados. Diante de tal quadro, reclamou, a título de tutela de urgência, o sobrestamento da exigibilidade das parcelas correspondentes aos mútuos contratados junto à instituição bancária requerida, de forma fraudulenta. É o relato do necessário. Passo a deliberar sobre o pedido liminarmente formulado. A tutela de urgência tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o juiz vislumbre, da exposição fática e jurídica trazida a exame, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na esteira do que dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso vertente, tenho que não restou demonstrada a presença de ambos os requisitos. Como sumariado alhures, pretende o requerente o sobrestamento da exigibilidade das prestações referentes a empréstimos reputados contratados mediante atuação fraudulenta de terceiros, que teriam logrado realizar operações, aparentemente, mediante o acesso à conta bancária do autor. Contudo, especificamente no que se refere às operações alegadamente fraudulentas, relativas aos empréstimos nos valores de R$ 1.174,28 (mil, cento e setenta e quatro reais e vinte e oito centavos), R$ 250,12 (duzentos e cinquenta reais e doze centavos), por duas vezes, e de R$ 854,00 (oitocentos e cinquenta e quatro reais), realizados junto à instituição financeira requerida, não se observa, neste estágio prematuro, qualquer concorrência do banco ou de seus prepostos para a consecução da alegada fraude, em contexto de falha na prestação do dever de segurança referente à realização de operações bancárias. A própria narrativa fática, ao contrário, demonstra que, em razão da atuação do requerente junto a terceiros, teria havido a obtenção do acesso indevido a suas informações bancárias, permitindo-se, assim, a realização das transações reputadas fraudulentas, por falsários. Outrossim, o autor afirma ter havido a transferência, por terceiros, do crédito referente aos empréstimos contratados indevidamente, mas os extratos bancários respectivos não foram apresentados. Ademais, conforme relata o próprio autor na inicial, parte dos empréstimos alegadamente fraudulentos – os de valor mensal de R$ 250,12 (duzentos e cinquenta reais e doze centavos) e o de R$ 854,00 (oitocentos e cinquenta e quatro reais) – foram objeto de portabilidade, em relação a mútuos originalmente contratados junto ao Banco Intermedium S/A, no contexto da obtenção indevida de documentação do autor que não se encontra totalmente elucidada nesta sede, sob o prisma da sucessão de fatos apresentados na peça inaugural. Impositivo, portanto, o resguardo do contraditório e da ampla defesa, mediante necessária instrução processual, a fim de que se possa perquirir acerca da existência de mácula a inquinar a constituição das obrigações, devendo ser admitida e presumida sua higidez, até que sobrevenha eventual juízo meritório e diverso, mantidas as obrigações decorrentes da própria natureza dos contratos especificamente firmados. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...)” (grifos no original) Em suas razões recursais, a parte autora informa que, na origem, trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência consistente na suspensão de descontos realizados em seu rendimento mensal em decorrência de empréstimos bancários contratados mediante fraude. Argumenta, em linhas gerais, que os descontos são indevidos, pois são provenientes de fraudes bancárias e atingem proventos de natureza alimentar. Destaca que o ora agravante está em situação de superendividamento e que os empréstimos causam prejuízos a sua subsistência e de sua família. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para que seja deferida a tutela de urgência pleiteada na origem. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, confirmando-se a liminar eventualmente deferida. Preparo recolhido (ID Num. 62718256) É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não verifico, neste momento processual, a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada. Em análise aos autos originários, observo que a elucidação da questão demanda dilação probatória. Afinal, não há nos autos elementos suficientes para aferir a dinâmica do suposto golpe. Os documentos trazidos aos autos originários (IDs Num. 201313095 e seguintes) tratam-se, principalmente, de contracheques e fichas financeiras, além de um aditamento a contrato de financiamento com instituição bancária diversa da ré/agravada, além de sentenças proferidas em outros casos. Não há documento algum que vincule o banco réu aos fatos narrados, sendo indispensável uma melhor elucidação dos fatos, o que afasta a probabilidade do direito do agravante. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada. 3. Inviável a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão dos pagamentos das parcelas previstas em contrato bancário firmado pelas partes antes de submeter a controvérsia ao contraditório e à ampla defesa, pois exige incursão no próprio mérito da demanda e dilação probatória. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.” (Acórdão 1113411, 07001218820188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 8/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nossos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Deve ser indeferida a antecipação de tutela quando os argumentos suscitados e a documentação acostada aos autos apontam para a necessidade de estabelecimento do contraditório e da dilação probatória. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1049662, 07045096820178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2017, publicado no DJE: 5/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ante a necessidade de dilação probatória, verifico a ausência, ao menos em primeira análise, da probabilidade do direito, sendo necessário o indeferimento do pedido liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 14 de agosto de 2024 15:22:30. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora